Tribunal: TJSP
Processo: 1015639-41.2017.8.26.0068
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Insurgência contra decisão monocrática proferida nesta Corte Superior que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade processual à empresa agravante. Ausência de demonstração de que houve alteração da situação econômico-financeira do recorrente em relação à fase cognitiva do processo. Documentos juntados com a réplica

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Insurgência contra decisão monocrática proferida nesta Corte Superior que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade processual à empresa agravante. Ausência de demonstração de que houve alteração da situação econômico-financeira do recorrente em relação à fase cognitiva do processo. Documentos juntados com a réplica que comprovam que a recorrente integra o conglomerado econômico do Grupo Dolly. Incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas do processo não comprovada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.